Tribunal: TJDFT
Processo: 0732786-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Juros abusivos. Necessidade de dilação probatória. Discussão a ser feita na origem. Notificação do devedor. Constituição em mora. Carta com aviso de recebimento. Endereço constante do contrato. Teoria da causa madura. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir a possibilidade de se analisar acerca da abusividade na cobrança de encargos contratuais; (ii) estabelecer se houve regular constituição em mora do devedor; (iii) verificar a possibilidade de se aplicar a teoria da causa madura em sede de agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. A decisão atacada não tratou sobre a cobrança de tarifas, haja vista se tratar de matéria de defesa relacionada ao mérito, sendo inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Em se tratando de ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros
5. Impossibilita-se a aplicação da Teoria da Causa Madura, haja vista o risco de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0720978-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 31.07.2025.